Tribunal: TJPA
Processo: 0816451-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12337 - Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816451-32.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: WIKLAS MATEUS DA SILVA CARVALHO

IMPETRADO: VARA COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0816451-32.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO CAVALCANTI, OAB/PA Nº 34.621.

PACIENTE:

WIKLAS MATEUS DA SILVA CARVALHO.

IMPETRADO
:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Processo originário nº 0812257-81.2024.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Habeas Corpus que visa à revogação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em verificar se a
condição de foragido

do paciente, somada à gravidade concreta do delito de organização criminosa, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, tanto para

assegurar a aplicação da lei penal

quanto para a
garantia da ordem pública
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga do réu do distrito da culpa é fundamento idôneo e autônomo para a manutenção da prisão preventiva, pois demonstra inequivocamente sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Conforme pacífica jurisprudência, o paciente que, com sua conduta, obsta o regular andamento do feito, não pode se beneficiar da alegação de excesso de prazo.

4. A necessidade de garantir a ordem pública também justifica a medida, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada por indícios de que ocupa posição de liderança (“torre” e “idealizador de missões”) em organização criminosa de alta periculosidade.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. A manutenção da custódia é, no caso, a única medida capaz de atender aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas a um réu em local incerto e não sabido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, em consonância com o parecer ministerial, denegada.

Tese:

“A fuga do réu do distrito da culpa, somada à gravidade concreta do delito de organização criminosa, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 837.919/TO; STJ, AgRg no RHC 169.288/RJ; TJ-PA, HC 0820138-85.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique de Araujo Cavalcanti em favor de
WIKLAS MATEUS DA SILVA CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a sua prisão preventiva, excesso de prazo e presença de condições pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 29104730).

A autoridade coatora prestou as informações de praxe (ID 29227975), esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública e que o paciente encontra-se na condição de foragido, ainda não tendo apresentado Resposta à Acusação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a prisão se encontra devidamente fundamentada e que a condição de foragido reforça a necessidade da medida (ID 29274166).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço o presente Habeas Corpus.

A impetração busca a revogação da prisão preventiva do paciente, mas a pretensão defensiva colide frontalmente com dois óbices intransponíveis: a
condição de foragido
do paciente e a
excepcional gravidade concreta
dos crimes a ele imputados.

O primeiro e mais contundente fundamento para a manutenção da prisão é o fato de o paciente se encontrar foragido. A fuga do distrito da culpa não é um mero detalhe processual; é um ato deliberado que atenta diretamente contra a autoridade do Poder Judiciário e a efetividade da lei penal. Ao se evadir, o réu demonstra, de forma inequívoca, seu intento de se furtar à aplicação da justiça, esvaziando o propósito da persecução penal.

Essa conduta, por si só, justifica a decretação da prisão preventiva para
assegurar a aplicação da lei penal
, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Mais do que isso, a condição de foragido torna a alegação de excesso de prazo completamente descabida, pois ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Nesse sentido, é a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. (...)
NÃO LOCALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EVIDENCIADA.
(...) Embora o perigo para a aplicação da lei penal não deflua somente do fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido,
"determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, também, a custódia cautelar."

(STJ - AgRg no HC: 837919 TO 2023/0241147-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) – destaquei.

O segundo fundamento, igualmente robusto, é a necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública
. A gravidade do delito se materializa nos indícios de que o paciente não era um membro qualquer da facção Comando Vermelho, mas ocupava uma posição de relevo, sendo apontado como
“torre”
e
“idealizador de missões”
. Tal função de liderança denota uma periculosidade acentuada, tornando a sua liberdade um risco concreto de continuidade das ações do grupo.

Sobre o tema, o STJ e esta Egrégia Corte já pacificaram o entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. (...)
PRISÃO PREVENTIVA
. (...)
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
(...)

(AgRg no RHC n. 169.288/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.) – destaquei.

HABEAS CORPUS. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...)
MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE REAL. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
(...)
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS (...) ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES
(...) QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0820138-85.2023.8.14.0000, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Por fim, diante de tal cenário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se absolutamente inadequada e insuficiente. Seria inócuo e ilógico impor medidas como comparecimento em juízo ou monitoramento eletrônico a um indivíduo cujo paradeiro é desconhecido e que já demonstrou seu completo desdém pelas ordens judiciais.

Diante do exposto, não vislumbrando o constrangimento ilegal alegado, e em total consonância com o parecer da douta Procuradora de Justiça, conheço e
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025